Tribunal: STF
Processo: ARE 1535861
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
EMENTA



    Direito constitucional. Agravo regimental em embargos de declaração em recurso extraordinário com agravo. Ação direta de inconstitucionalidade estadual. Artigo 50 da Lei Complementar nº 73 do Estado do Maranhão, de 4 de fevereiro de 2004. Competência da Unidade Gestora do Regime Próprio de Previdência Social Estadual para a concessão de aposentadorias e pensões. Constitucionalidade. Precedentes. Inconstitucionalidade de interpretação que conduza à conclusão de que a entidade detém competência para realizar o ato inicial de concessão. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 



    1. Como preceitua a Constituição da República (art. 40, § 20), a Unidade Gestora do Regime Próprio de Previdência Social do Estado do Maranhão detém competência exclusiva para gerir os benefícios previdenciários estaduais, ante a observância do mandamento constitucional da unicidade do Regime Próprio da Previdência Social e de seu órgão ou entidade gestor, conforme decidido pela Suprema Corte na ADI nº 3.297/DF, na ADI nº 4824/PI e na ADPF nº 263/PB.



    2. Por ser matéria alheia aos referidos precedentes do Supremo Tribunal Federal, faz-se necessário, no caso, tão somente excluir do âmbito de incidência do preceito impugnado interpretação que inclua a realização do ato inicial de concessão dos benefícios previdenciários entre as competências da entidade gestora do Regime Próprio da Previdência Social Estadual.



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.